Tribunal: TJDFT
Processo: 0744538-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744538-19.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O exequente agrava da decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (id 65290510) que indeferiu o pedido de pesquisa de ativos financeiros dos agravados por meio do Sisbajud, visto que não comprovada a alteração da situação patrimonial. Alega, em suma, que a última pesquisa foi feita em 2023 e que o pleito favorece a efetividade da execução e a razoável duração do processo, notadamente porque já exauriu as diligências que estavam ao seu alcance para a localização de bens penhoráveis, necessitando da cooperação do Juízo (CPC 6o). Pede a antecipação da tutela recursal, a fim de deferir a pesquisa Sisbajud. 2. Não há risco de dano que justifique a antecipação de tutela, que seria satisfativa. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25/10/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator